Tribunal: TJPA
Processo: 0005323-76.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS ? ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelos recorrentes, os quais presos em flagrante com a res furtiva. REDUÇÃO DA PENA. NÃO LHES ASSISTEM RAZÃO - Pena-base fixada para ambos os apelantes em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinqüenta e três) dias-multa, face a existência de vetor negativo, proporcional ao caso concreto. Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstancias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o quantum da pena atribuído. Pena aplicada que não merece reforma. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DA ARMA DE FOGO. NÃO PROSPERA. Pelas provas colhidos os apelantes utilizaram arma de fogo na pratica do crime, sendo prescindível que esta tenha sido aprendida e periciada. Precedente colacionado. Aplicada 1/3 pelas majorantes do concurso de pessoas e emprego da arma de fogo, resultando a pena definitiva resultante em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e 70 (setenta) dias-multa que não merece nenhum reparo. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: SAYMON GOMES DA SILVA
WALDOMIRO DANTAS FAUSTINO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO N.º 0005323-76.2017.8.14.0049
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS -
IMPROCEDÊNCIA
.
Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelos recorrentes, os quais presos em flagrante com a
res furtiva
.
REDUÇÃO DA PENA.
NÃO LHES ASSISTEM RAZÃO - Pena-base fixada para ambos os apelantes em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinqüenta e três) dias-multa, face a existência de vetor negativo, proporcional ao caso concreto. Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstancias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o
quantum
da pena atribuído. Pena aplicada que não merece reforma.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DA ARMA DE FOGO.
NÃO PROSPERA. Pelas provas colhidos os apelantes utilizaram arma de fogo na pratica do crime, sendo prescindível que esta tenha sido aprendida e periciada. Precedente colacionado. Aplicada 1/3 pelas majorantes do concurso de pessoas e emprego da arma de fogo, resultando a pena definitiva resultante em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e 70 (setenta) dias-multa que não merece nenhum reparo.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTES: SAYMON GOMES DA SILVA
WALDOMIRO DANTAS FAUSTINO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO N.º 0005323-76.2017.8.14.0049

R e l a t ó r i o

SAYMON GOMES DA SILVA e WALDOMIRO DANTAS FAUSTINO
, por meio da Defensoria Púbica, interpuseram os presentes
Recursos de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel.

Narra à denúncia que no dia 23 de maio de 2017, por volta das 21h30, a vítima Thiago Renato Lisboa da Costa, deficiente físico, estava sentada em frente a sua residência, quando foi abordada pelos apelantes, os quais estavam em uma motocicleta Honda Bros, e mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, assaltaram a vítima, subtraindo-lhe o seu aparelho celular, e empreenderam fuga. Que policiais que realizavam ronda ostensiva foram avisados e saíram em diligência conseguindo localizar e prende-los em flagrante com a res furtiva, os quais conseguiram livrar-se da arma do crime.

Transcorrida a instrução processual os apelantes foram sentenciados as penas finais de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I e II do CPB, em regime semiaberto.

O recorrente SAYMON GOMES DA SILVA suscita em suas razões recursais a inexistência de provas, aduzindo que a vítima não foi ouvida em juízo e que os depoimentos das testemunhas ouvidas são contraditórios, requerendo sua absolvição com fulcro no artigo 386, incisos II, V e VII do CPP, aplicando-se o princípio do
in dúbio pro reo
. Subsidiariamente requer a reforma na dosimetria da pena, por possuir condições favoráveis. Requer ainda a exclusão do emprego da arma de fogo não apreendida.

O recorrente WALDOMIRO DANTAS FAUSTINO suscita em suas razões recursais a insuficiência de provas, aduzindo que a vítima não foi ouvida em juízo, requerendo sua absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP, aplicando-se o princípio do
in dúbio pro reo
. Subsidiariamente requer a reforma na dosimetria da pena, para a sua fixação no mínimo legal. Requer ainda a exclusão da qualificadora do uso da arma de fogo por não ter sido comprovada a sua utilização, não sendo apreendida e nem periciada.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento dos recursos, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento improvimento dos recursos, por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requerem os recorrentes em suma:
absolvição por ausência de provas
, devendo ser aplicado o princípio do
in dúbio pro reo
. Subsidiariamente requerem a
reforma na dosimetria da pena, com a redução da pena
e a
exclusão da qualificadora do emprego da arma de fogo
, por não ter sido apreendida e nem periciada.

Da análise dos autos, constata-se que não lhes assistem razão, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas, pelo Auto de sua prisão em flagrante (fls. 04 - IPL), Auto de apresentação e Apreensão da res furtiva (fls. 18 - IPL) e Auto de Entrega (fls. 19 - IPL) e pelos depoimentos constantes dos autos.

A vítima ao ser ouvida perante a autoridade policial às fls. 07 IP, relatou:
¿No dia 23.05.2017, por volta de 21h30min estava sentada em frente a sua residência, quando foi abordada por dois indivíduos que estavam em uma Motocicleta Honda Bros, de cor preta, um deles de posse de uma arma de fogo, rendeu o declarante e dele roubou seu aparelho celular LG, em seguida empreenderam fuga; QUE decorrido alguns segundos policiais militares passaram em sua casa e o depoente noticiou o delito; QUE eles empreenderam diligenciais e conseguiram prender logo em seguida os autores da prática delituosa
SAYMON GOMES DA SILVA e WALDOMIRO DANTAS FAUSTINO,
quando estes fugiam ainda estavam de posse do celular do declarante, o qual recebeu seu aparelho de volta; QUE foi WALDOMIRO quem rendeu o declarante com a arma de fogo¿.

O referido depoimento foi corroborado pela oitiva das testemunhas JOEL DAMASCENO DE SOUZA e ALAN ROCHA DA SILVA, Policiais Militares que efetivaram a prisão dos recorrentes, ais quais ouvidas em juízo aduziram que estavam em ronda, quando foram acionados por populares da ocorrência de um assalto. Nas informações indicaram que os assaltantes estavam em uma moto bros, sendo que logo a guarnição avistou os suspeitos e realizaram a abordagem, sendo que na busca pessoal foi encontrado o celular da vítima. Que a vítima reconheceu os acusados como autores do crime, bem como confirmou que os réus portavam uma arma por ocasião do delito (Audiência realizada em 28/08/2017 - mídia fls. 57).

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos, resta devidamente comprovada a prática do crime pelos recorrentes, foram presos em flagrante com a
res furtiva
, os depoimentos foram prestados de forma coerente e harmônica com as demais provas, não prosperando as razões recursais.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, corroborado pelo depoimento da vítima em juízo, que se mostrou firme e coerente, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão condenatório.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (grifo nosso)
3. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
1. A existência de maus antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
2. O quantum de elevação comporta reparo, contudo, pois apesar de ter sido indicado corretamente o fundamento para elevar a pena-base, verifica-se que o aumento na fração de 1/2 (metade), em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável, mostra-se desproporcional, sendo devida a redução para um patamar adequado e razoável ao caso.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos.
REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE AO QUANTUM FINAL DA SANÇÃO. ALTERAÇÃO PARA O MODO SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, redimensionada a reprimenda para patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, mostra-se proporcional a alteração do regime inicial para o semiaberto, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
2. Agravo parcialmente provido para redimensionar a pena para 6 anos, 6 meses de 12 dias de reclusão e multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) grifo nosso.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO IDÔNEO DE PROVA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. (Omissis)
2. (Omissis)
3. (Omissis)
4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 22/5/2013).
5. (Omissis)
6. (Omissis)
7. (Omissis)
8. (Omissis)
(HC 363.933/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

Quanto à redução da pena-base, da análise dos autos, verifica-se que o juízo singular fixou-lhes a

pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, ao valorar negativamente a culpabilidade, assim fundamentando para ambos:
¿Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar¿;

Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstancias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF (HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e HC 305.786/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, DJe 28/03/2016), não estando adstrito aos fundamentos da sentença do juízo singular, inclusive com novos argumentos, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o
quantum
da pena atribuído.

Da análise da reprimenda, verifica-se também que o crime foi cometido contra uma pessoa deficiente física que se encontrava em frente a sua residência, a qual se encontrava em maior condição de vulnerabilidade frente aos recorrentes. Assim, o quantum fixado, muito próximo ao mínimo legal, mostra-se proporcional ao caso em exame, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime.

Não prosperando também a exclusão da qualificadora do emprego da arma de fogo, vez que pelos elementos de provas colhidos os apelantes utilizaram arma de fogo na pratica do crime, sendo prescindível que esta tenha sido aprendida e periciada.

Colaciono precedente deste Egrégio Tribunal sobre o tema:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES PELO CONCURSOS DE PESSOAS E USO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO PROVIMENTO. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A pretensão defensiva recursal de aplicação do art. 395, III do Código de Processo Penal, é totalmente descabida, uma vez que se relaciona à instauração da ação penal, ou seja, à fase de admissibilidade da acusação e, considerando que nunca foi aventada pela defesa, fazê-lo em sede recursal é inócuo, já que fulminado pela preclusão. Preliminar rejeitada. 2. Não há como se acolher a tese absolutória quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe. 3. É inviável a exclusão da majorante pelo concurso de pessoas se as provas dos autos não deixam dúvidas quanto à pluralidade de agentes na empreitada criminosa.
4. Comprovado o efetivo emprego da arma de fogo na prática delitiva, como forma de intimar a vítima e consumar o delito, é desnecessária sua apreensão, bem como realização de perícia, para caracterizá-la, devendo ser mantida a causa de aumento de pena
. Inteligência da Súmula 14 desta e. Corte. 5. É incabível a fixação da pena-base no mínimo legal quando existem vetores judiciais valorados negativamente ao apelante, nos termos da Súmula nº. 23 deste Tribunal. 6. O regime inicial de cumprimento da reprimenda deve permanecer no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ?b?, do Código Penal, diante da manutenção do quantum definitivo da pena privativa de liberdade. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (grifo nosso)
(2019.05029823-55, 210.403, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-05)

Verifica-se que foram aplicadas as qualificadoras do uso de arma de fogo e concurso de pessoas em 1/3 (um terço), ou seja, no mínimo legal,
resultando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e 70 (setenta) dias-multa
,
a qual não merece nenhum reparo.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo a sentença recorrido em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora